Tribunal: TJDFT
Processo: 0756158-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PRELIMINAR de inépcia, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. sentença penal condenatória. DANO MORAL. PLEITO AUTORAL IMPROCEDENTE. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Admite-se a concessão dos benefícios da justiça gratuita com base em declaração de que a parte não está em condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, somada à convicção extraída de outros elementos do processo. Cumpre à parte adversa sinalizar fundamentadamente que o postulante do benefício não apresenta condição de hipossuficiência, ônus do qual não se desincumbiu. Impugnação à concessão da gratuidade de justiça rejeitada.
2. Gratuidade de justiça deferida (ID 20416362), haja vista a comprovação da hipossuficiência do autor/recorrente (ID 18992615).
3. Inicialmente, verifica-se que o recurso interposto pelo autor confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de inépcia da peça recursal, suscitada pelos recorridos/réus, em sede de contrarrazões, rejeitada.
4. Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e parcialmente procedente do pedido contraposto, condenando o autor a pagar, a cada um dos réus, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais (ID 24278401).
5. Em suas razões recursais, o autor aduz ter sofrido danos morais, em virtude do registro de duas ocorrências criminais que teriam sido feitas com o intuito manifesto de prejudicá-lo e que o teriam estigmatizado perante família, amigos e sociedade, por atos que não teria cometido. Alega ter sofrido sérios prejuízos psicológicos e financeiros em decorrência das anotações criminais e da imputação de crimes que não teriam sido devidamente comprovados. Diante disso, postula a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais. Ademais, se insurge contra a procedência do pedido contraposto, asseverando que os réus não teriam feito pedido expresso de reparação de danos no bojo da ação criminal, mas, apenas, após a presente demanda. Ao fim, requer, subsidiariamente, a redução do quantum fixado para R$ 500,00 (quinhentos reais), o que seria compatível com sua capacidade financeira atual.
6. A despeito da argumentação do autor no sentido de que os réus teriam registrado ocorrências infundadas, tanto que absolvido, não é isso que se observa no presente feito. Os fatos noticiados pelos réus foram objetos de investigação pelos órgãos de persecução criminal, tendo dado ensejo ao processo criminal n. 2015.01.1.090524-0, o qual, após instrução probatória, resultou na absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de lesão corporal e na condenação quanto ao delito de violação de domicílio. A sentença foi mantida pelo Egrégio TJDFT, conforme se verifica no Acórdão n. 996085.
7. A ausência de lastro probatório suficiente para amparar a condenação penal não implica o reconhecimento da falta de fundamento da denúncia, tampouco da notícia-crime, sendo certo que a inviabilidade do decreto condenatório não conduz à inexistência do fato imputado. Assim, a absolvição por insuficiência probatória quanto ao delito de lesão corporal não tem o condão de embasar a alegação do autor no sentido do intuito calunioso dos registros promovidos pelos réus. Nesse contexto, a estigmatização e os abalos psicológicos e financeiros decorrentes, mencionados no recurso, não podem ser imputados aos réus pelo tão só fato de terem “prestado queixa” contra o autor. Desse modo, os fatos narrados e comprovados não se mostram suficientes a amparar a condenação por danos morais, em desfavor dos réus, conforme pretendido pelo autor.
8. Por outro lado, a condenação do autor pela prática do crime de violação de domicílio faz coisa julgada na esfera cível, não se podendo questionar sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, consoante preceitua o art. 935, CC. Desse modo, a sentença penal condenatória, prolatada contra o autor, dá lastro à sua responsabilização civil, uma vez que demonstra a ocorrência do delito contra os réus e torna certa a obrigação de reparar os danos advindos do fato criminoso (art. 91, I, CP). Evidencia-se a sua aptidão, portanto, a comprovar os danos morais experimentados pelos réus e a justificar a condenação fixada na sentença ora recorrida.
9. No que tange à ausência de pedido expresso no bojo da ação penal, tem-se que tal circunstância não vincula, nem inviabiliza uma posterior demanda cível.
10. Quanto ao pedido subsidiário, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame. Assim, mantém-se o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada réu, conforme arbitrado em sentença, porquanto, consideradas as peculiaridades do caso concreto, se mostra razoável e proporcional.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95), cuja exigibilidade resta suspensa por força da gratuidade deferida (art. 98, § 3o, CPC).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.